Tribunal: TJDFT
Processo: 0751461-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0751461-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES DA PAZ, FRANCISCO ALVES FERREIRA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO AGENOR DE CARVALHO, FRANCISCO BENONIMO MORENO, FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO, FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES, FRANCISCO ROGELIO CAVALCANTE DA COSTA, DOMINGAS MARIA DIAS RODRIGUES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 33267395, inadmitiu o recurso especial manejado por FERNANDO RODRIGUES DA PAZ e OUTROS, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Supeior. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 60861786, e-STJ, fls.314/322). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029